Tribunal: TJSP
Processo: 1502570-26.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminares de nulidade processual. Vícios inexistentes. Preliminares afastadas. Mérito. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Demonstrado o vínculo associativo (permanência e estabilidade). Relatos policiais confirmando a existência de informações da traficância pelo condutor de um veículo UP, branco (de propriedade de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminares de nulidade processual. Vícios inexistentes. Preliminares afastadas. Mérito. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Demonstrado o vínculo associativo (permanência e estabilidade). Relatos policiais confirmando a existência de informações da traficância pelo condutor de um veículo UP, branco (de propriedade de WASHINGTON), o qual foi encontrado na frente do local dos fatos – sobre o qual também recaíam denúncia de se tratar de ponto de tráfico de drogas -, estando estacionado, na garagem da casa, o carro de RENAN; e, em busca no interior do imóvel, os milicianos apreenderam inúmeros pés e folhagem de maconha, sacos de adubo e de terra, balanças de precisão e expressiva quantidade de dinheiro. Abordagem de WASHINGTON, no momento em que saía, com um pé de maconha nas mãos, de um dos cômodos onde havia várias plantas da espécie. RENAN, por sua vez, abordado na cozinha, na qual se encontravam expostos sacos com adubo e terra, vasos, quantidade em dinheiro e balanças de precisão. Existência, no imóvel, de iluminação própria para o cultivo de pés de maconha e de aparelhos de ar condicionado em funcionamento para preservação da temperatura adequada ao desenvolvimento das plantas. Apreensão, na caçamba do carro de RENAN, de sacos contendo algumas folhas secas, terra e adubos semelhantes aos utilizados nas plantas cultivadas. Admissão de WASHINGTON quanto à traficância, cabendo-lhe o cultivo da maconha para venda e a RENAN a instalação e a manutenção dos aparelhos de ar condicionado, pelo que recebia R$ 500,00, parte em dinheiro, parte em droga. Versões apresentadas pelos réus, em Juízo, isoladas do restante do conjunto probatório. Condenações mantidas. Impossibilidade de desclassificação do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, para a conduta tipificada no artigo 28, do mesmo diploma legal. Penas adequadas. Reprimendas de RENAN estabelecidas no piso legal, sendo as sanções de WASHINGTON majoradas em um sexto, na primeira fase, em razão dos maus antecedentes, representados por condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas. Correta a negativa de aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, diante da dedicação dos acusados à atividade criminosa, destacada, ainda, a condenação anterior de WASHINGTON por tráfico de drogas. Regime fechado necessário. Apelos improvidos, rejeitadas as preliminares.